Tribunal: TJPA
Processo: 0800027-75.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5899 - Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800027-75.2026.8.14.0000

PACIENTE: CARLOS EDUARDO NEVES ALVES LIMA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO PLANTONISTA DA COMARCA DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO LIMINAR

PROCESSO Nº 0800027-75.2026.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM: COMARCA DE PARAUAPEBAS/PA

IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

PACIENTE: CARLOS EDUARDO NEVES ALVES LIMA

IMPETRADO: JUÍZO PLANTONISTA DA COMARCA DE PARAUAPEBAS/PA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. VANIA FORTES BITAR

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. INGRESSO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL. FLAGRÂNCIA PREVIAMENTE CONSTATADA. CRIME PERMANENTE. LICITUDE DA PROVA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. MEDIDAS CAUTELARES INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus liberatório, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente preso em flagrante por tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006), cuja custódia foi convertida em prisão preventiva. Alega de ilicitude das provas por violação de domicílio, desproporcionalidade entre medida prisional e eventual pena a ser cumprida em regime diverso do fechado, a ausência de requisitos da preventiva e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas, com pedido de trancamento da ação penal ou revogação da prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se há a alegada desproporcionalidade entre a prisão preventiva e eventual pena futura; (ii) estabelecer se houve ilicitude das provas por violação de domicílio e ausência de consentimento válido; (iii) determinar se estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva; (iv) verificar a suficiência de medidas cautelares diversas da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O habeas corpus não é via adequada para aferir, em cognição sumária, eventual desproporcionalidade entre a prisão preventiva e a pena futura, por demandar juízo hipotético incompatível com o writ.

4.

A apuração de eventual coação policial exige dilação probatória, inviável na via estreita do habeas corpus.

5.

O ingresso no imóvel é lícito na hipótese em que a flagrância delitiva foi previamente constatada, sendo o prosseguimento da diligência fundado em informações prestadas voluntariamente pelo próprio investigado, afastando a alegação de “fishing expedition”.

6.

O crime de tráfico de drogas possui natureza permanente, o que autoriza a continuidade das diligências policiais em situação de flagrante.

7.

Estabelecimento comercial aberto ao público não goza da proteção constitucional da inviolabilidade domiciliar (art. 5º, XI, CF).

8.

A materialidade e os indícios de autoria decorrem das apreensões e dos depoimentos policiais, suficientes para caracterizar o fumus commissi delicti.

9.

A apreensão de grande quantidade e variedade de drogas, associada à presença de munições e armas, demonstra gravidade concreta da conduta e risco à ordem pública, caracterizando o periculum libertatis.

10.

A existência de outro processo criminal em andamento evidencia risco de reiteração delitiva.

11.

Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

12.

Medidas cautelares diversas mostram-se insuficientes diante da gravidade concreta e do risco evidenciado.

IV. DISPOSITIVO

13.

Writ parcialmente conhecido, ordem denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em
conhecer parcialmente o writ e, nesta extensão, denegar a ordem
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém, data da assinatura eletrônica.

Desa. VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado do Pará em favor de CARLOS EDUARDO NEVES ALVES LIMA, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo Plantonista da Comarca de Parauapebas/PA, conforme consta dos autos.

Em síntese, narra o impetrante que o paciente foi preso em flagrante no dia 02/01/2026, tendo sua custódia convertida em prisão preventiva no dia seguinte, nos autos do Processo nº 0800030-07.2026.8.14.0040, pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

Sustenta que o paciente sofre constrangimento ilegal em razão da ilicitude das provas obtidas mediante violação de domicílio e suposta tortura durante abordagem policial, uma vez que foi inicialmente flagrado com pequena quantidade de entorpecente, o que não justificaria o ingresso, sem mandado judicial, em oficina mecânica de terceiros onde foram encontrados grande quantidade de drogas, armas e munições, alegando ainda ausência de consentimento válido para a entrada no imóvel, pois não seria proprietário do imóvel, mas mero funcionário/detentor das chaves, além de alegar ter sigo coagido por meio de agressões por parte dos policiais.

Aduz, ainda, violação aos princípios da proporcionalidade e homogeneidade, pois eventual condenação futura ocorreria em regime diverso do fechado, bem como ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos no art. 312 do CPP, sob o argumento de fundamentação genérica do decreto prisional, além da possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP.

Requer, liminarmente, a expedição de alvará de soltura e, no mérito, o trancamento da ação penal por ilicitude das provas ou, subsidiariamente, a revogação da prisão preventiva com aplicação de medidas cautelares diversas.

Indeferido o pleito liminar (ID nº 32933515), a autoridade apontada como coatora prestou as informações requisitadas, e a douta Procuradoria de Justiça Criminal manifestou-se pelo conhecimento parcial do writ e, na parte conhecida, pela denegação da ordem, vindo-me os autos conclusos.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta de julgamentos do Plenário Virtual.

VOTO

O writ não preenche todos os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve ser CONHECIDO PARCIALMENTE, consoante as razões a seguir expostas.

A impetrante apresenta tese relativa à incompatibilidade entre a atual prisão preventiva e eventual pena leve e regime prisional brando a serem impostos ao paciente em caso de futura condenação — fundamento pertinente ao princípio da homogeneidade invocado na impetração —, questão que, entretanto, não pode ser apreciada na via estreita do habeas corpus.

Com efeito, não há como se aferir, em cognição sumária típica do remédio heroico, a quantidade de pena que eventualmente poderá ser imposta, tampouco é possível concluir, com a segurança necessária, se o início do cumprimento da reprimenda se dará em regime diverso do fechado, a fim de apreciar a alegação que a atual prisão preventiva do paciente se revelaria incompatível com o regime de pena aplicado em caso de futura condenação.

Impõe-se, portanto, o não conhecimento da impetração nesse particular, por inadequação da via eleita.

No que toca à alegação de vício de consentimento fundada em suposta tortura ou coação, tem-se que a matéria também não comporta exame aprofundado no âmbito do presente writ.

A aferição da ocorrência de eventuais abusos praticados pelos agentes estatais durante a abordagem policial — fato que, se comprovado, poderá ensejar, além de eventual contaminação da prova obtida, a responsabilização penal, disciplinar e cível dos envolvidos — demanda dilação probatória incompatível com a natureza da ação constitucional em tela, sendo questão própria da instrução processual a ser oportunamente requerida pela Defesa e conduzida pelo juízo a quo.

O não conhecimento do habeas corpus nessa parte, contudo, não obsta nem prejudica a apuração das condutas narradas nas instâncias competentes.

De menos modo, a alegação de que o paciente seria parte ilegítima para consentir com a entrada da força policial no imóvel da oficina mecânica onde ocorreu a diligência, pois não seria o proprietário, mas mero funcionário/detentor das chaves, também não comporta apreciação na estreita via do mandamus, pois demandaria incursão em matéria probatória pertinente ao mérito da ação penal, sendo suficiente, a fim de atestar a ausência de flagrante ilegalidade, a informação que era, no momento da diligência, o detentor das chaves do estabelecimento comercial onde foram encontrados os

entorpecentes e demais objetos apreendidos.

Dito isso, conheço parcialmente da impetração, limitando-se a análise ao mérito da alegada ausência de fundadas razões para o ingresso no imóvel e da suposta inidoneidade dos fundamentos da prisão preventiva.

1 — DA LICITUDE DO INGRESSO NO IMÓVEL E DA AUSÊNCIA DE FISHING EXPEDITION

Sustenta a impetrante que a apreensão inicial de diminuta quantidade de entorpecente — três papelotes de crack e um de maconha —, compatível com porte para uso pessoal (art. 28 da Lei nº 11.343/2006), não configuraria fundadas razões para o ingresso, sem mandado judicial, na oficina mecânica onde trabalha o paciente, caracterizando o que a doutrina e a jurisprudência denominam
fishing expedition
, vale dizer, pescaria probatória despida de qualquer justificativa objetiva.

A tese, todavia, não prospera.

Os elementos probatórios produzidos no

inquérito — em especial os depoimentos prestados perante a autoridade policial pelo Cabo da Polícia Militar Alan Robson Rodrigues Nascimento, pelo policial penal Anderson Luis Xavier Ramos e pelo Cabo da Polícia Militar Marlon Cristiano Figueiredo Giehl — demonstram, com inequívoca clareza, que a diligência que resultou na apreensão da substância entorpecente em larga quantidade e do material bélico não decorreu de atuação especulativa ou de mera intuição policial, mas de informações prévias coletadas pelos serviços de inteligência da polícia para

localização de indivíduo sob alcunha de “Articulador”, sendo identificado como o ora paciente, a constatação de estado de flagrância delitiva quando de sua localização e a continuação da diligência a partir de informação voluntariamente prestada pelo próprio paciente.

Consta do referido depoimento que, na data dos fatos, a guarnição policial, atuando em conjunto com o Serviço de Inteligência da Secretaria Municipal de Segurança Pública e o Grupamento de Ações Penitenciárias, realizou incursão no Assentamento Terra e Liberdade com o objetivo de localizar indivíduo alcunhado "Articulador", que prestava apoio a um foragido da Cadeia Pública de Parauapebas. Quando abordado, o paciente — identificado pelos policiais como sendo o próprio "Articulador" — foi encontrado em posse de três papelotes de substância análoga a crack, um invólucro de substância análoga à maconha e R$ 211,00 em espécie. Indagado acerca da droga encontrada, afirmou ser sua e declarou aos policiais que possuía maior quantidade de entorpecente "no barraco que residia naquele Assentamento". Diante dessa informação, a guarnição deslocou-se ao local indicado pelo próprio paciente.

No interior do imóvel e em sua área externa anexa, foram apreendidos: cinco tabletes de substância análoga à maconha acondicionados em saco filme dentro de uma geladeira; quarenta e dois tabletes de substância análoga à maconha enterrados na área externa; um embrulho de substância análoga ao crack, um embrulho de substância análoga à cocaína e dois pequenos embrulhos de maconha, todos acondicionados em sacos zip-lock dentro de uma caixa de isopor; um invólucro em sacola azul de substância análoga à maconha; trinta e um cartuchos intactos calibre .380; uma espingarda de pressão; uma arma de fogo de fabricação caseira; e oito aparelhos celulares das marcas Xiaomi e Samsung.

Não se cogita, na espécie, de qualquer pescaria probatória: a diligência policial foi direcionada inicialmente à localização do indivíduo conhecido como “Articulador”, o qual era indicado pelo serviço de inteligência policial como possível envolvido em outros delitos. Sendo este encontrado em situação de flagrância delitiva, a diligência prosseguiu ao local preciso indicado pelo próprio paciente. A espontaneidade da indicação, aliada ao contexto operacional em que se deu a abordagem, afasta por completo a ilicitude arguida.

Ressalte-se, ademais, que o crime de tráfico de drogas possui natureza permanente, cuja consumação se prolonga no tempo enquanto perdurar a conduta criminosa. O estado de flagrância, por consequência, não se esgota com a apreensão inicial das substâncias entorpecentes, autorizando o prosseguimento das diligências investigativas para a localização dos demais entorpecentes e dos instrumentos relacionados ao crime.

Afasta-se, igualmente, a tese de proteção domiciliar ao imóvel em questão.

A impetrante sustenta que a oficina mecânica, por ser estabelecimento de terceiros, estaria acobertada pela garantia constitucional de inviolabilidade do domicílio.

Ocorre que o próprio argumento defensivo volta-se contra a tese: ao afirmar que o local não é residência do paciente, mas estabelecimento comercial pertencente a terceiros, sendo o paciente mero funcionário/detentor das chaves, a defesa fragiliza a própria pretensão de proteção domiciliar.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que estabelecimentos comerciais abertos ao público, durante o horário de funcionamento, não gozam da proteção constitucional conferida à casa, nos termos do art. 5º, XI, da Constituição Federal.

Nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

"O estabelecimento comercial — em funcionamento e aberto ao público — não pode receber a proteção que a Constituição Federal confere à casa. Assim, não há violação à garantia constitucional da inviolabilidade do domicílio, a caracterizar a ocorrência de constrangimento ilegal." (STJ, AgRg nos EDcl no HC 704.252/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 29/03/2022, DJe 04/04/2022)

Por todo o exposto, não se verifica, no caso concreto, qualquer violação ao art. 5º, XI, da Constituição Federal, nem vício de consentimento apto a invalidar a busca e apreensão realizada.

Afasta-se, pois, a preliminar de nulidade absoluta por ilicitude das provas, devendo ser igualmente denegado o pedido de trancamento da ação penal, medida de exceção reservada a hipóteses de manifesta atipicidade da conduta, ausência de indícios de autoria ou extinção da punibilidade — circunstâncias que, evidentemente, não se verificam no caso em apreço.

2 — DA LEGALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA E DA PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP

No que concerne à alegada ausência de fundamentação concreta para a custódia cautelar, tampouco assiste razão à impetrante.

É certo que a prisão preventiva constitui medida de caráter excepcional, sendo exigível, para sua decretação e manutenção, a presença concomitante do
fumus commissi delicti
— consubstanciado na prova da materialidade delitiva e em indícios suficientes de autoria — e do
periculum libertatis
, este consistente no risco concreto que a liberdade do agente representa para a ordem pública, a ordem econômica, a instrução processual ou a futura aplicação da lei penal, nos exatos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

No caso em exame, ambos os pressupostos estão devidamente presentes.

O
fumus commissi delicti
decorre das provas produzidas no bojo do auto de prisão em flagrante: o auto de apresentação e apreensão e o laudo de constatação provisória atestam a materialidade do crime de tráfico, ao passo que os depoimentos dos policiais militares que efetuaram a prisão — prestados com riqueza de detalhes e revestidos de presunção de fé pública — indicam suficientemente a autoria delitiva.

O depoimento constante no inquérito policial do Cabo/PM Alan Robson Rodrigues Nascimento, especialmente, descreve com precisão a sequência cronológica dos fatos, individualizando a conduta do paciente e a origem das informações que subsidiaram o ingresso no imóvel:

O depoente é Cabo da Polícia Militar. No dia 02 de Janeiro de 2026 por volta das 18h00min o depoente e o CB/PM GIEHL estaam de serviço ostensivo quando por meio do Serviço de Inteligência da Secretaria Municipal de Segurança Pública tomaram conhecimento de um indivíduo identificado pelo alcunha de "Articulador" estava dando apoio a um dos fugitivos da Cadeia Pública de Parauapebas, que diante disso esta guarnição juntamente com apoio do Serviço de Inteligência do Município, Grupamento Ações Penitenciária foi feito incursão dentro do Assentamento Terra e liberdade, onde o indivíduo Articulador foi localizado e abordado, e que estava de posse de 03 (três) papelotes de substância entorpecente, análoga a "crak", bem como um invólucro de substância entorpecente, análoga a "maconha" e e ainda R$ 211,00 (duzentos e onze reais) em espécie; e que após ser interrogado acerca do foragido, "Articulador" informou que não sabia do paradeiro daquele e como foi abordado e estava de posse da droga acima citada, foi indagado acerca da respectiva droga e afirmou que era sua, inclusive, disse que tinha mais droga no barraco que residia naquele Assentamento; Que diante da informação, a guarnição do relator com o Serviço de Inteligência Municipal e da Polícia Penal se deslocaram aquele barraco na companhia de "Articulador" e que encontraram 05 (cinco) tabletes de substância entorpecente, análoga à "maconha" embrulhadas em saco filme que estava dentro de uma geladeira, a qual ficava dentro do barraco, em um compartimento, bem como mais 42 (quarenta e dois) tabletes, também de substância entorpecente análoga à "maconha" que se encontrava enterrada em uma área externa anexa do Barraco, a qual tinha uma área aberta, que também havia 01 (um) pé do que aparenta ser "cannabis sativa" plantado nesta mesma área. Ademais, o relator especifica também que foram encontradas em uma caixa de isopor dentro do barraco em um compartimento 01 (um) embrulho armazenado em um saco zip-lock de substância análoga a "crak", bem como 01 (um) embrulho também dentro de um saco zip-lock de substância entorpecente análoga à "cocaína" e mais 02 (dois) pequenos embrulhos de substância entorpecente, análoga à "maconha", e ainda 01 (um) embrulho em uma sacola de cor azul análoga à "maconha", , 31 (trinta e um) cartuchos intactos, calibre .380; Que durante essa apreensão que ocorria no barraco, o nacional de nome CARLOS ALEXANDRE DE JESUS estava ao lado do local e que disse ser usuário de drogas, momento foi abordado pela guarnição que o conduziu para esta unidade policial juntamente com "Articulador"", ora identificado por CARLOS EDUARDO NEVES ALVES LIMA. Por fim, o relator especifica que no Barraco ainda foram encontrados 01 (um) Espingarda de Pressão sem Marca exposta e 01 (uma) arma de fogo de fabricação caseira, somente com as partes de ferro e além de tais objetos, estava no Barraco 08 (oito) aparelhos de celulares de marcas XIAOMI, SAMSUNG, os quais também foram apreendidos com uma quantia de R$ 19,00 (dezenove reais), em moedas, que também estava no local. Logo, todos os objetos, as drogas e os conduzidos acima citados, foram apresentados para a autoridade policial plantonista para as devidas providências.

Quanto ao
periculum libertatis
, a decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se fundamentada em elementos concretos e objetivos que individualizam a gravidade da conduta imputada ao paciente.

A apreensão de expressiva quantidade e variedade de entorpecentes — quarenta e sete tabletes de maconha, além de porções de crack e cocaína já fracionadas e acondicionadas para comercialização —, associada à presença de trinta e um cartuchos calibre .380, espingarda de pressão e arma artesanal, evidencia elevado potencial ofensivo da conduta e risco concreto à incolumidade pública.

A diversidade de substâncias e o seu prévio fracionamento denotam maior grau de organização e profissionalização da atividade criminosa, afastando de plano a tese de tráfico de subsistência.

A alegação de que o decreto prisional teria se apoiado em fundamentos genéricos não se sustenta diante da leitura integral da decisão, que identifica elementos objetivos e individualizados do caso concreto.

É irrelevante que a decisão haja também se valido de expressões de ordem geral, quando houver igualmente apresentado, como
in casu
, fundamentos concretos e suficientes a embasar a segregação cautelar.

Quanto ao risco de reiteração delitiva, igualmente identificado no decreto prisional expedido, o paciente responde a outro processo criminal em trâmite, circunstância que a jurisprudência reconhece como apta a demonstrar o risco concreto de reiteração delituosa e a justificar a segregação cautelar para garantia da ordem pública.

3 — DAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS E DA INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS

A defesa sustenta, por derradeiro, que as condições pessoais do paciente — primariedade técnica, residência fixa, trabalho lícito e tenra idade (19 anos) — recomendariam a revogação da prisão preventiva ou, ao menos, a sua substituição por medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP.

Ocorre que, consoante orientação consolidada deste Tribunal, eventuais condições subjetivas favoráveis do paciente, tais como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, são incapazes de, por si sós, afastar a necessidade da custódia cautelar, quando esta se encontra idoneamente justificada nos pressupostos legais do art. 312 do CPP.

É o que preconiza a Súmula nº 08 do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de aplicação direta à espécie.

A magnitude da apreensão — quarenta e sete tabletes de maconha, além de porções de crack e cocaína fracionadas para comercialização, trinta e um cartuchos calibre .380 e armamento artesanal —, associada à natureza do crime e ao risco concreto de reiteração delitiva evidenciado pelos antecedentes do paciente, torna patenteada a insuficiência de quaisquer das medidas cautelares diversas do art. 319 do CPP para acautelar a ordem pública. Impõe-se, portanto, a manutenção da segregação cautelar.

Ante o exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE do presente habeas corpus, e, na parte conhecida, DENEGO a ordem.

É como voto.

Belém, 07/05/2026